Tribunal: TJMT
Processo: 0003787-48.2011.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003787-48.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), E R PRODUCAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 26.779.991/0001-46 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROSANGELA MOURA SILVA - CPF: 487.159.641-91 (AGRAVANTE), E R PRODUCAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 26.779.991/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Ausência de Intimação Pessoal do Exequente. Diligência Processual Comprovada. Decisão Monocrática Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, anulou a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente da pretensão executória e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento. A parte Agravante sustenta que a decisão afronta a coisa julgada, a segurança jurídica e o devido processo legal, e pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática, ao anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, incorreu em ilegalidade por violar a coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

III.
Razões de Decidir

3. A reapreciação da prescrição intercorrente pela sentença anulada já havia sido objeto de análise anterior por esta Corte, que afastou expressamente a inércia do Exequente, reconhecendo diligência contínua no curso da execução.

4. A reiteração da extinção pela mesma causa, sem fato novo relevante e em desconformidade com decisão colegiada anterior, viola a autoridade da decisão recursal e afronta a coisa julgada formal interna.

5. A prescrição intercorrente exige, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, a prévia intimação pessoal do Exequente, o que não se verificou no caso, tornando indevido o reconhecimento da prescrição.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Verbete Sumular n. 106, afasta a responsabilização da parte exequente por demora na citação decorrente da morosidade do Judiciário.

7. A decisão monocrática recorrida está em conformidade com os precedentes da Corte e preserva os princípios da coerência e da segurança jurídica no âmbito da jurisprudência.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração de sentença extintiva fundada em prescrição intercorrente, após decisão colegiada que já afastara tal reconhecimento, viola a coisa julgada formal interna. 2. A prescrição intercorrente exige intimação pessoal do exequente, não podendo ser reconhecida sem o cumprimento dessa formalidade legal. 3. A demora na citação causada pela morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte exequente como fundamento para a prescrição intercorrente.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 921, § 5º; CC, art. 202, I; CPC, art. 240, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0003787-48.2011.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Rosangela Moura Silva
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

Inconformada, a Agravante sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, ao argumento de que a decisão monocrática incorreu em violação à autoridade da coisa julgada e afronta aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, uma vez que reformou sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, desconsiderando que a citação válida somente se concretizou mais de 13 anos após o despacho inicial que ordenava a citação.

Alega que não se pode atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário a demora excessiva na citação, havendo inércia do Exequente, o que caracterizaria a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Contrarrazões no Id. 310102875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
Rosangela Moura Silva Consultoria - ME e Rosangela Moura Silva
.

O Juiz
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinta a Execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais do Apelo, o Banco Recorrente sustentou a inexistência de prescrição, sob o argumento de que o Juiz de primeiro grau confundiu os institutos da prescrição de título com prescrição intercorrente.

Alegou que a interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e art. 240, § 1º, do CPC, sendo inaplicável a tese de prescrição quando o atraso na citação decorre da morosidade do Poder Judiciário e não da inércia da parte.

Argumentou que diligenciou continuamente pela citação da parte devedora, não podendo lhe ser imputada culpa pela demora.

Defendeu a inaplicabilidade da prescrição intercorrente por ausência de intimação pessoal, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJMT.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que fosse reformada integralmente a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição (seja de direito material ou intercorrente), com o regular prosseguimento da Execução. Subsidiariamente, requereu o não arbitramento de honorários recursais, além da manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados, para fins de prequestionamento.

Após analisar o feito, em decisão monocrática, dei provimento ao Apelo, anulei a sentença e determinei o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Inconformada, a Apelada, ora Agravante, sustenta que a decisão monocrática viola
a coisa julgada e afronta aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, uma vez que reformou sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, desconsiderando que a citação válida somente se concretizou mais de 13 anos após o despacho inicial que ordenava a citação.

Alega que não se pode atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário a demora excessiva na citação, havendo inércia do Exequente, o que caracterizaria a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Contudo, o Agravo Interno não merece provimento.

A matéria devolvida à apreciação colegiada já se encontrava exaustivamente examinada, inclusive com decisão anterior desta Primeira Câmara Cível, proferida em 02 de fevereiro de 2023, pela Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, em sede de recurso interposto contra sentença que igualmente reconhecera a prescrição intercorrente.

Naquela oportunidade, foi afastada expressamente a tese de inércia do Exequente, ressaltando que o histórico processual demonstrava, de forma inequívoca, diligência continuada do Banco Bradesco S.A., o qual requereu sucessivas tentativas de citação (por carta, por oficial de justiça, por edital), pesquisas em bases públicas, além de impulsionar o feito com pedidos de penhora eletrônica e atualização do débito.

A reiteração, por parte do Juiz de primeiro grau, de sentença de extinção pela mesma causa já afastada por esta Corte, configura manifesta violação à autoridade da decisão proferida em grau recursal.

É princípio basilar do sistema processual brasileiro o da coisa julgada formal interna, que veda ao juízo
a quo
modificar entendimento firmado por decisão superior transitada em julgado ou mesmo não impugnada. Tal reiteração, sem fato novo relevante e sem qualquer modificação substancial no quadro fático-probatório, implica negativa de vigência da eficácia vinculante da decisão colegiada anterior, gerando grave instabilidade e insegurança jurídica às partes envolvidas.

Além disso, é de se ressaltar que a prescrição intercorrente, como instituto que leva à extinção do processo com resolução de mérito, deve ser reconhecida com estrita observância aos requisitos legais, em especial ao disposto no § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Trata-se de exigência que não pode ser mitigada nem presumida, como reiteradamente reconhece o Superior Tribunal de Justiça.

A intimação pessoal do exequente é condição imprescindível à configuração da prescrição intercorrente. E, no caso, não há qualquer comprovação nos autos de que tal intimação tenha sido efetivada, o que, por si só, obsta o reconhecimento da prescrição.

Outrossim, não há como ignorar que a demora excessiva para a concretização da citação da parte devedora não pode ser atribuída ao Exequente, quando este atuou de forma diligente, adotando todas as medidas possíveis dentro de sua esfera de responsabilidade.

A morosidade estrutural do Poder Judiciário, infelizmente recorrente, não pode ser convertida em penalidade processual para a parte que exerce seu direito de ação de forma ativa.

Aqui se aplica com plena pertinência o teor do Verbete Sumula n. 106 do STJ, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Essa súmula se torna ainda mais relevante diante da evolução jurisprudencial que entende a prescrição intercorrente como medida de exceção, exigindo rigor técnico e respeito aos direitos fundamentais processuais para sua configuração.

De modo que, ao reconhecer novamente a prescrição com base em suposta inércia do credor, o Juiz
a quo
incorreu em erro ao reconhecer novamente a prescrição, pois desconsiderou decisão anterior desta Corte que já a afastara, ignorou a exigência legal de intimação pessoal do Exequente, desprezou o histórico de diligência contínua do Banco Bradesco e imputou-lhe atraso decorrente exclusivamente da morosidade judicial, o que, conforme o Verbete Sumular n. 106 do STJ, não autoriza a extinção da Execução por prescrição intercorrente.

Neste contexto, a decisão monocrática que proferi, ao dar provimento ao Apelo, reafirmou os fundamentos jurídicos já assentados por esta Câmara e preservou a coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência, valores centrais do modelo de precedentes que rege o nosso ordenamento.

Assim, não há qualquer ilegalidade, abuso de poder ou violação a princípios constitucionais na decisão agravada, ao contrário, ela representa a aplicação firme e consistente do direito, coibindo distorções hermenêuticas que poderiam resultar em extinção indevida do feito e em ofensa à segurança jurídica.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025